Tribunal: STF
Processo: Rcl 60467
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF. ADI’S Nº 3.961/DF E 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Russomano Advocacia S.S., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0010462-24.2021.5.03.0114, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
 2.	A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego em favor da parte beneficiária, com a desconsideração de contrato de natureza civil que versou sobre a prestação de serviços advocatícios, na condição de profissional autônomo, contrariando decisões da Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.
 
 3.	Assevera que, nos julgados paradigmas, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não é a única forma válida de contratação, in casu, de advogado por escritório de advocacia. Cita decisões monocráticas desta Corte em casos análogos, em sede de reclamação, as quais reconheceram a legalidade da relação ora questionada.
 
 4.	Requereu a concessão de medida cautelar, para cassar a decisão reclamada e determinar o retorno dos autos ao Órgão jurisdicional para proferir nova decisão, declarando a licitude da contratação entre a advogada e o escritório ora reclamante, julgando-se improcedente o pedido de vínculo empregatício. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.
 
 5.	Em 14/09/2023, deferi o pedido liminar, para determinar a suspensão do Processo nº 0010462-24.2021.5.03.0114 e da Execução Provisória de Sentença nº 0010649-95.2022.5.03.0114, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 53).
 
 6.	O Superior Tribunal do Trabalho prestou as informações. Relata acerca do processo de origem e das respectivas decisões (e-doc. 65).
 
 7.	A parte beneficiária, Viviane Maria de Oliveira, em contestação, alega não cabimento da reclamação, porquanto a situação não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade. Aponta ausência de estrita aderência entre a decisão atacada e os paradigmas citados como violados. Salienta ter sido a reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Diz que na origem foram reconhecidos os requisitos ensejadores do vínculo empregatício. Ressalta que a decisão reclamada encontra harmonia com a jurisprudência desta Corte. Requer, preliminarmente, seja negado o seguimento da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a improcedência dos pedidos (e-doc. 69).
 
 8.	A liminar concedida foi referendada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual de 29/09/2023 a 06/10/2023 (e-doc. 161).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 13.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
 14.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 15.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 16.	Com efeito, no julgamento dos referidos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, de meio ou finalística.
 
 17.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando consideráveis valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 18.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 19.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se transcrever os seguintes trechos da decisão da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte (e-doc. 14, p. 19-25; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) “VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE ADVOGADO X CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS DE PATROCÍNIO DE CAUSAS JUDICIAIS. PARCELAS TRABALHISTAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MULTA DO ART. 477 DA CLT.
(...)
A simples configuração jurídica decorrente do contrato de associação de advogado não justifica a exclusão da configuração da relação de emprego quando comprovado que, no decorrer da prestação de serviços de advocacia, ocorreu a existência dos elementos ensejadores da relação empregatícia e que a relação contratual foi desvirtuada (art. 9º da CLT).  
Aliás, cumpre destacar que a parte autora não figura no quadro societário do primeiro réu como advogada associada (vide contrato social de ID e2eb680), não estando a hipótese dos autos contemplada no capítulo IV da Lei nº 8.906 /94, diploma que trata sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  
Com efeito, é cediço que, para o reconhecimento do liame empregatício, ex vi  dos arts. 2º e 3º da CLT, é necessária a presença cumulativa dos seguintes pressupostos fático-jurídicos: trabalho por pessoa física, com pessoalidade (trabalhador tem com o empregador uma relação intuito personae, não podendo fazer-se substituir por outro), onerosidade (a relação empregatícia possui fundo econômico, caracterizada pela prestação de serviços mediante o pagamento de salário), não  eventualidade (vem da ideia de permanência, periodicidade na prestação dos serviços) e subordinação (caracterizada pelo acolhimento, pelo empregado, do poder de direção empresarial no que concerne à realização de seus serviços).
(...)
No caso, uma vez admitida a prestação dos serviços pela reclamante, mas negado o liame empregatício em virtude de contratação autônoma, passou a ser do demandado o ônus de comprovar a inexistência dos elementos inerentes à relação empregatícia, à luz do que dispõem os artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC. E, desse ônus, não se desincumbiu a contendo. 
(...)
Sendo assim, diante desse acervo probatório, concluo que o intuito de simulação na formalização do contrato de prestação de serviços de forma autônoma ficou bem caracterizado no caso em epígrafe, o que eiva este negócio jurídico de nulidade absoluta, devendo prevalecer o negócio jurídico que se dissimulou, qual seja, a relação de emprego (arts. 9º da CLT e 167 do CC), mesmo porque estão presentes na hipótese fática em testilha os requisitos elencados nos artigos 2º e 3º da CLT.
 
Cabe destacar que o fato de a autora também atender em escritório particular ou até eventualmente ter patrocinado causas de outro escritório, não é fator impeditivo ao reconhecimento do  vínculo  de emprego, ressaltando-se, novamente, a especificidade do trabalho prestado, bem como a ausência da exigência da exclusividade como elemento fático-jurídico elencado no art. 3º da CLT, situação que, como a prova oral revela, o próprio escritório sempre anuiu (pois não considerava a exclusividade como fator preponderante ou necessário quando da execução dos serviços ou contrato). 
(...)
Uma vez admitida a prestação dos serviços, era do reclamado o dever de comprovar a ausência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, ônus do qual não se desincumbiu a contento. (...).”
 
 20.	O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve o entendimento de que fora caracterizada a relação de emprego e que o ônus de provar a inexistência desse vínculo é do escritório reclamante, ignorando a licitude de outras formas de relação de trabalho, que não a celetista. É o que se extrai do citado acórdão (e-doc. 21, p. 12-13; 22-23; grifos acrescidos):
 
“ (...) 1. Vínculo de emprego.
(...)
Como cediço, para a caracterização do vínculo de emprego, é necessário demonstrar a prestação de serviços de natureza não-eventual, sob dependência do empregador e mediante salário (art. 3º da CLT), portanto, a configuração da relação de emprego resulta da conjugação desses elementos fático-jurídicos, sendo que a falta de qualquer deles impede o reconhecimento do liame empregatício. 
Ainda, urge ressaltar, na específica hipótese dos autos, que o contrato de associação de advogados é regulado pelos arts. 39 e 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e da Lei nº 8.906/94, (...)
Por seu turno, o Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe sobre os requisitos formais para o registro da condição de advogado associado e eventuais limitações do exercício ético da profissão, garantida a autonomia contratual, (...)
A par das normas acima transcritas, em cotejo com os artigos 2º e 3º da CLT, denota-se que deve haver pessoalidade na prestação de serviços tanto do advogado associado quanto do advogado empregado. 
Ainda, a verificação da existência ou não da relação de emprego, independente das circunstâncias formais que permeiam a situação, atrai a necessidade de analisar o contexto fático emergente dos autos, especialmente todos os pressupostos fáticos do vínculo empregatício. Pouco importa, pois, a relação jurídica formal firmada entre as partes, aplicando-se o princípio da primazia da realidade na análise de relações tais, que impõe, no confronto entre a realidade e os documentos, que prevaleçam os fatos sobre as formas.
Uma vez admitida a prestação dos serviços, era do reclamado o dever de comprovar a ausência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, ônus do qual não se desincumbiu a contento.
(...)
Urge ressaltar que tratando-se de advogado, não é necessária a constatação da subordinação em seu conceito clássico, que se manifesta por meio de ordens intensas e constantes do empregador quanto ao modo de prestação de serviços. A caracterização da subordinação jurídica, no caso, é atenuada, não podendo ser analisada com o mesmo rigor em relação aos contratos de trabalho em geral, tendo em vista a natureza eminentemente intelectual que envolve o exercício da profissão. 
Conforme art. 18 da Lei 8.906/94, mesmo diante da caracterização da figura do advogado empregado, tal fato não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. (...).”
 
 21.	A Corte Regional, em decisão monocrática, negou seguimento ao recurso de revista interposto pela parte reclamante. Confira-se (e-doc. 25, p. 3):
 
“(...) Contrato Individual de Trabalho / Reconhecimento de Relação de Emprego (...)
Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra divergência jurisprudencial válida e específica, nem contrariedade com Súmula de jurisprudência uniforme do TST ou Súmula Vinculante do STF, tampouco violação literal e direta de qualquer dispositivo de lei federal e/ou da Constituição da República, como exigem as alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT. 
O Colegiado decidiu com amparo nos elementos probatórios contidos nos autos. Conclusão diversa da adotada remeteria ao reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula nº 126 do TST. (...).”
 
 22.	O Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, ratificou a negativa de seguimento do recurso, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4, p. 4; grifos nossos):
 
“(...) À luz das circunstâncias dos presentes autos, verifica-se que as questões jurídicas debatidas no recurso de revista não oferecem transcendência, seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, orientação jurisprudencial ou precedente de observância obrigatória; jurídico - não se busca a interpretação de lei nova ou de questão não pacificada; econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável. 
Acentua-se, como reforço decisório, a manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. A técnica de ‘decisão referenciada’ (per relationem), a propósito, é autorizada pelo Supremo Tribunal (AI-QO-RG 791.292-PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 13/8/2010; HC 130860 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-247 de 27/10/2017; HC 142435 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-139 de 26/6/2017). 
Diante do exposto, e nos termos dos arts. 896, § 14, e 896-A da CLT, 932, III, IV e V, do CPC de 2015 e 251, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte Superior, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento. (...).”
 
 23.	No caso, assentou-se existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se procura debater a configuração ou não, no caso concreto, da (i)licitude da terceirização de atividade-fim. Ocorre que essa definição é elemento essencial para declaração, ou não, de vínculo empregatício. Não obstante, a extinção do feito em razão do óbice formal impediria que o Supremo Tribunal Federal apreciasse, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado e a obediência ao paradigma da Corte.
 
 24.	Registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista consubstanciados nos incisos do art. 896, § 1º-A, da CLT, a fim de promover a superação de óbices desta natureza, com vistas a permitir a análise, nesta via reclamatória, quanto ao mérito da ação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada.
 
 25.	Concluo, no caso, pela necessidade de superar o óbice formal então assentado pela instância a quo, considerando a necessidade de priorizar uma solução de mérito, especialmente diante da existência de paradigma desta Suprema Corte alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes.
 
 26.	Nesse exato sentido, de considerar a importância de a Justiça trabalhista observar os paradigmas julgados por este Supremo Tribunal Federal, ainda que presente algum óbice formal prejudicial à análise de mérito, são as seguintes decisões desta Corte:
 
“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito.Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).
 
 27.	Ultrapassada a questão referente ao juízo de admissibilidade do recurso de revista, passo à análise do mérito da demanda.
 
 28.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de contratação por vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 29.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação do advogado, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de sociedade simples de prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”. 
 
 30.	Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

 31.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).

 32.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

 33.	Em acréscimo, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
 34.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 35.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator